Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-91.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011028-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 429.883.491-34 (AGRAVANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aparecido Gonçalves de Oliveira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo para conhecimento do recurso de agravo de instrumento. O Agravante alega renda mensal líquida inferior à indicada pelo Portal da Transparência, endividamento familiar, e justifica a propriedade de veículos e a existência de painel solar em sua residência. Requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao Agravante, notadamente se há comprovação suficiente de hipossuficiência econômica que justifique o afastamento do recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo Agravante goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira.

Documentos constantes nos autos demonstram que o Agravante possui veículos em seu nome, realiza pagamento de financiamento automotivo, instalou painel solar em sua residência e aufere renda líquida superior à alegada, conforme consulta ao Portal da Transparência.

A alegação de endividamento voluntário não descaracteriza a capacidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento jurisprudencial.

Ausente comprovação documental robusta de hipossuficiência econômica, a manutenção da decisão que indeferiu a justiça gratuita se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática de ID. 279356866 que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID. 284957899), o Agravante afirma que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo fato da parte agravante ter veículo próprio que encontra-se financiado.

Sustenta que as informações referentes a remuneração no presente sistema Portal da Transparência do Governo Federal não apresentam de forma fidedigna o real rendimento líquido dos servidores.

Argumenta novamente que a sua renda liquida é no valor de R$ 6.408,15 (seis mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos), o que não cobre todos os custos na realidade vivida pela parte, que em virtude disso precisa fazer empréstimos para sobreviver e sustentar sua família.

Alega que em relação aos bens móveis, os veículos mencionados na decisão, cada um possui sua particularidade, sendo que o “Chevrolet Onix Plus, ano/modelo 21/21, placa RAN9G92” foi financiado cujo suas prestações são pagas até hoje, “Fiat Idea Essence, ano/modelo 11/11, placa NRL8A49” veículo com grande tempo desde sua fabricação e com desvalorização no mercado automotivo, e o “VW Fusca, ano/modelo 79/80, placa JYM3180” veículo roubado em 2019.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...)Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO GONCALVES DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 188818380 dos autos de origem de nº 1014715-50.2025.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

O Agravante alega que recebe o valor liquido de R$ 6.408,15 (seis mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos), não possui condições de arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Argumenta que a existência de patrimônio imobilizado, no qual vive a sua família não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido.

Aduz que possui inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência.

Assim, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela a assistência judiciária gratuita.

Requer no mérito seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Relatado o necessário, decido.

Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, conheço do agravo em sua forma instrumental.

De início, observo que a decisão recorrida se limitou a analisar a pretensão da justiça gratuita, e ao fundamento de que o requerente possui três veículos próprios, indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de ser indeferida a inicial.

Interposto recurso de agravo de instrumento, o Agravante arguiu a necessidade da assistência judiciária gratuita, contudo, deixou de comprovar sua hipossuficiência financeira, somente acostando aos autos a declaração de ID. 187688059.

Conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o Agravante possui 03 (três) veículos em seu nome, sendo eles: Chevrolet Onix Plus, ano/modelo 21/21, placa RAN9G92; Fiat Idea Essence, ano/modelo 11/11, placa NRL8A49; VW Fusca, ano/modelo 79/80, placa JYM3180.

Em consulta ao portal transparência da União, se observa que a renda mensal líquida do Recorrente é de R$ 9.447,99 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), e não o valor alegado de R$ 6.408,15 (seis mil quatrocentos e oito reais e quinze centavos).

Verifica-se na fatura de energia elétrica anexada aos autos sob o ID 187688061, a presença de energia ativa injetada, ou seja, energia excedente gerada por meio de painéis solares. Tal fato, aliado a ausência de outros documentos comprobatórios, não corrobora com a alegação de hipossuficiência, considerando o alto custo de instalação desses equipamentos.

Ademais, o fato de o Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos e cartão de crédito não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no §3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Destarte, verifico que o Recorrente não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido colho jurisprudência de nossos Tribunais pátrios acerca da questão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, é forçoso concluir que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”
– sic.

Em que pese o argumentado pelo Agravante, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

É importante destacar que, ao contrário do alegado pelo Agravante no presente recurso, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 2019.244974 (ID 284965850), o veículo VW Fusca, ano/modelo 1979/1980, placa JYM-3180, foi doado a um abrigo localizado no município de Cáceres/MT, e não roubado, como se quer fazer crer.

Ademais, embora alegue não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, o Agravante vem quitando regularmente o financiamento de veículo Chevrolet Onix Plus, no valor de R$ 695,09 (seiscentos e noventa e cinco reais e nove centavos), bem como efetuando o pagamento mensal de R$ 1.594,79 (mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) para a instalação de painel solar em sua residência, valor superior ao salário mínimo vigente.

Tais circunstâncias indicam a existência de capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que o Agravante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe.
(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025